Tribunal: STF
Processo: AI 480917
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração conhecidos como
agravo regimental. Precedentes. 3. Protocolo de interposição da
petição de recurso extraordinário ilegível. Aplicação da Súmula
288/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento